Tribunal: TJDFT
Processo: 0718199-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO IMPRÓPRIO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONSTADADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICÁVEL. DOSIMETRIA. DESABONO DA CULPABILIDADE. INTENSIDADE DO DOLO. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS. CRIME PRATICADO DURANTE A NOITE. FUNDAMENTO INIDÔNEO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 157, §1o (roubo), e art. 150 (violação de domicílio), ambos do Código Penal.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão são as seguintes: (i) existência de lastro probatório para a condenação pela prática de ambos os crimes; (ii) presença dos requisitos do estado de necessidade; (iii) incidência do princípio da insignificância; (iv) idoneidade dos fundamentos adotados para o desvalor da culpabilidade e das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de especial valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. Se a residência invadida não se amolda ao conceito de casa vazia ou abandonada – porquanto guarnecida com os utensílios, eletrodomésticos e mantimentos da proprietária (que, embora ausente, frequentava o local semanalmente) – deve ser mantida a condenação pelo crime de violação de domicílio. Refutada a tese de atipicidade da conduta.
5. O art. 24 do Código Penal, ao dispor sobre a excludente de ilicitude do estado de necessidade garante salvaguarda a quem é exposto a perigo atual, inevitável, cujo sacrifício não era razoável exigir-se. 5.1. Ainda que o direito a condições mínimas de higiene seja compreendido como garantia inserida na esfera de dignidade da pessoa humana, se a situação do réu e a justificativa apresentada não se harmonizam com o conceito de perigo atual inserido na norma, não há margem para a interpretação de que era absolutamente irrazoável exigir o sacrifício de tal direito.
6. Não incide o princípio da insignificância quando demonstrado o contexto de habitualidade delitiva e a medida não seja socialmente recomendável. Caso constatado que, horas antes, o acusado havia subtraído bens de terceiro, com emprego de grave ameaça e valendo-se da mesma conduta cuja insignificância se pretende ver reconhecida (violação de domicílio), deve ser afastada a pretensão de reconhecimento da mínima ofensividade da conduta.
7. O fato de o delito de roubo ter sido cometido durante a noite, por si só, não enseja a valoração negativa das circunstâncias do crime, sobretudo quando não há evidências de que isso tenha sido determinante para a consumação do delito ou dificultado a identificação do agente.

IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 24, art. 157, §1o, e art. 150, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ. HC 646.905/ES, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021. STJ. AgRg no HC n. 916.276/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024. TJDFT. Acórdão 1928183, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, DJe: 11/10/2024. TJDFT. Acórdão 1862868, Relator(a): Esdras Neves, 1a Turma Criminal, DJe: 24/05/2024. TJDFT. Acórdão 1815095, Relator(a): Asiel Henrique de Sousa, Relator(a) Designado(a): Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, DJe: 23/02/2024. TJDFT. Acórdão 1644008, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, PJe: 5/12/2022. TJDFT. Acórdão 1933576, Relator(a): Demétrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, DJe: 23/10/2024. TJDFT. Acórdão 1659442, Relator(a): Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, PJe: 11/02/2023.